Tribunal: STF
Processo: ARE 1490193
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário porquanto o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria (doc. 96).  



    O agravante alega que:



    [...] cabe ao Tribunal a quo, nos termos dos dispositivos legais acima transcritos, exercer o exame genérico de admissibilidade do Recurso Extraordinário face aos pressupostos de interposição do recurso estabelecidos na Carta Magna (doc. 99, p. 6).



    Por isso, entende que: 



     [...] não pairam dúvidas de que, para decidir da forma como o fez, a r. decisão agravada analisou o mérito das questões aventadas pela Agravante, extrapolando a sua competência decisória que, neste momento processual, deve se ater somente à análise dos requisitos formais do Recurso Extraordinário interposto pela Agravante. Admitir raciocínio contrário seria permitir que este Eg. TRF3 exerça o papel de “Terceira Instância”, em clara supressão de instância (doc. 99, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a discussão em torno da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) possui índole infraconstitucional. Neste sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEIS FEDERAIS 7.787/1989 E 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DEMAIS QUESTÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.397.417 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/11/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 343.446, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4.4.04, declarou constitucional a contribuição social destinada ao custeio do Seguro de Acidente de Trabalho - SAT, bem como sua regulamentação. 2. Controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 3. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 598.739 AgR/SC, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 13/11/2009).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 677.725-RG/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator